Tribunal: TJDFT
Processo: 0702987-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. MATÉRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO INDENIZATÓRIO. ATO ILÍCITO E DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Não houve cerceamento de defesa por parte do Magistrado, em especial porque a prova pretendida esteve à disposição da apelante por semanas, uma vez que que ajuizou a presente ação no dia 16/01/2023, quando a veiculação da matéria foi dia 28/11/2022. O conteúdo impugnado foi publicado em jornal de grande circulação por considerável período, de modo que a apelante poderia ter atempadamente efetuado o download da matéria e vídeos vinculados, juntando-os ainda na sua inicial.
2. Não há de se falar em nulidade por indeferimento de oitiva de testemunha, quando ela se revelar absolutamente contraproducente e desnecessária, em especial quando sua utilidade seria apenas para demonstrar a existência de veiculação da matéria, que já se encontrava comprovada pelas demais provas produzidas nos autos.
3. O dano moral indenizável é aquele que, decorrente de um ato ilícito (arts 186 e 187 do CC), lesiona a honra, a dignidade, os direitos da personalidade do indivíduo. A Corte da Cidadania e esta e. Corte de Justiça possuem posições formadas de que o dano moral advindo de matéria jornalística somente deve ser aferido quando houve na matéria intenção caluniosa, difamante ou injuriante face à pessoa citada. Precedentes.
4. O vídeo e a matéria fustigada possuem tão-somente conteúdo informativo, não havendo nestes animus injuriandi vel diffamandi, e, portanto, sem o condão de adentrar à esfera de intimidade ou mesmo à macular a imagem da apelante.
5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.